Tribunal: TJDFT
Processo: 0752637-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752637-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDILTON DOS SANTOS NERIS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por EDILTON DOS SANTOS NERIS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado (0705213-79.2025.8.07.0007). O reclamante relata se tratar, na origem, de ação indenizatória por danos materiais, ajuizada em desfavor de HOSPITAL SANTA MARTA, na qual requereu condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do furto de motocicleta ocorrido nas dependências do estabelecimento, no valor correspondente à Tabela FIPE, no montante de R$ 16.325,00. Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do hospital pelo furto e condenando-o ao ressarcimento dos danos materiais, deixando de reconhecer dano moral, conforme acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual acolheu o Recurso Inominado interposto pelo réu, objeto da presente reclamação, cuja ementa abaixo se transcreve: “Consumidor. Recurso inominado. Furto de motocicleta – estacionamento público – ausência de dever de guarda e vigilância – fortuito externo – inaplicabilidade da súmula 130 do STJ – responsabilidade civil do hospital afastada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo hospital requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto da motocicleta do autor, ocorrido no estacionamento em frente à unidade hospitalar. A sentença aplicou o CDC e entendeu estar configurada a responsabilidade do requerido, sob o fundamento de que o estacionamento é vigiado por ele, havendo câmera instalada. Ademais, concluiu ser incabível a reparação moral. Em contrapartida, o hospital defende a inaplicabilidade do CDC e alega que o estacionamento se encontra em via pública, sem qualquer cancela ou controle de acesso, caracterizando-se como fortuito externo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do CDC ao caso concreto; e (ii) estabelecer se o hospital responde civilmente pelo furto da motocicleta. III. Razões de decidir 3. O autor é considerado consumidor por equiparação, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, por ser irmão da paciente internada na unidade hospitalar, sendo aplicável a legislação consumerista à relação jurídica em análise. 4. A Súmula 130 do STJ dispõe que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. A jurisprudência admite a sua aplicação extensiva mesmo em estacionamentos gratuitos, quando configurada a posse, o controle ou a ingerência do fornecedor sobre o espaço, resultante em legítima expectativa de segurança por parte do consumidor – análise que deve ser feita caso a caso. 5. No caso em apreço, o furto ocorreu em espaço público – aberto, gratuito e de livre acesso a todos – e sem qualquer ingerência do hospital sobre o estacionamento, sem o controle de acesso e saída de veículos, cancela, guarita ou vigilância específica que pudesse elevar a expectativa de segurança ao consumidor. 6. O posicionamento de câmera instalada no topo do prédio do hospital não enseja a responsabilidade pela guarda do estacionamento localizado em área pública próxima ou adjacente. Nesse sentido: “O fato de haver câmera de segurança na porta do estabelecimento não atrai para o réu a responsabilidade de guarda e vigilância dos automóveis que se encontram estacionados em local público” (TJDFT, Acórdão n°1349720, 07001480320218070021, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2021). 7. Diante dessas circunstâncias, não se admite a incidência da Súmula 130 do STJ. O evento configura fortuito externo sem qualquer conexão causal com a conduta imputada ao hospital. Não configurada a responsabilidade objetiva do prestador de serviços cogitada no CDC. Nesse sentido: “Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo” (STJ, ERESP n° 1431606, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, j. 27.03.2019). 8. Precedentes: TJDFT, Acórdão n° 1057880, 20170020126090RCL, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 23.10.2017; TJDFT, Acórdão no 1807764, 0723454-45.2023.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024; TJDFT, Acórdão no 2006301, 0723892-64.2024.8.07.0007, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30.05.2025. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido. Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, p.u., 17 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, ERESP n° 1431606, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, j. 27.03.2019; TJDFT, Acórdão n°1349720, 07001480320218070021, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2021; TJDFT, Acórdão n° 1057880, 20170020126090RCL, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 23.10.2017; TJDFT, Acórdão no 1807764, 0723454-45.2023.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024.” (0705213-79.2025.8.07.0007, Relator(a): Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJe: 05/09/2025.) Contra esse acórdão, a parte apresenta a presente reclamação, com base no art. 988, IV, do CPC, porquanto a decisão impugnada desconsiderou orientação consolidada do STJ. A parte argumenta caber a reclamação pelo acórdão afrontar diretamente a Súmula no 130 do STJ. Alega ter ocorrido erro de subsunção normativa, pois a Turma Recursal afastou a responsabilidade do hospital com base em formalidades inexistentes na Súmula no 130. Argumenta que a área utilizada para estacionamento integra a dinâmica hospitalar, sendo monitorada por câmeras, e a ausência de cancelas ou cobrança não exclui o dever de vigilância. Afirma estar presente o fumus boni iuris na manifesta violação à súmula e o periculum in mora na iminência de consolidação dos efeitos da decisão reclamada, podendo causar grave prejuízo ao autor. (ID 78885754). Todavia, a despeito da alegação do reclamante, verifica-se ter o acórdão reclamado fundamentado de forma precisa os motivos os quais levaram a excluir o dano material definido pela sentença. A esse respeito, o julgado consignou expressamente que embora a jurisprudência admita a aplicação extensiva da Súmula 130 do STJ, mesmo em estacionamentos gratuitos, a análise deve ser feita caso a caso. Confira-se trecho do acórdão reclamado: “O autor é considerado consumidor por equiparação, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, por ser irmão da paciente internada na unidade hospitalar, sendo aplicável a legislação consumerista à relação jurídica em análise. A Súmula 130 do STJ dispõe que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. A jurisprudência admite a sua aplicação extensiva mesmo em estacionamentos gratuitos, quando configurada a posse, o controle ou a ingerência do fornecedor sobre o espaço, resultante em legítima expectativa de segurança por parte do consumidor – análise que deve ser feita caso a caso. No caso em apreço, o furto ocorreu em espaço público – aberto, gratuito e de livre acesso a todos – e sem qualquer ingerência do hospital sobre o estacionamento, sem o controle de acesso e saída de veículos, cancela, guarita ou vigilância específica que pudesse elevar a expectativa de segurança ao consumidor. O posicionamento de câmera instalada no topo do prédio do hospital não enseja a responsabilidade pela guarda do estacionamento localizado em área pública próxima ou adjacente. Nesse sentido: “O fato de haver câmera de segurança na porta do estabelecimento não atrai para o réu a responsabilidade de guarda e vigilância dos automóveis que se encontram estacionados em local público” (TJDFT, Acórdão n°1349720, 07001480320218070021, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 18.06.2021). Diante dessas circunstâncias, não se admite a incidência da Súmula 130 do STJ. O evento configura fortuito externo sem qualquer conexão causal com a conduta imputada ao hospital. Não configurada a responsabilidade objetiva do prestador de serviços cogitada no CDC. Nesse sentido: “Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo” (STJ, ERESP n° 1431606, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, j. 27.03.2019).” Conforme se infere, a Turma Recursal não verificou configurada a responsabilidade objetiva do hospital, porquanto o evento fortuito externo não teve conexão causal com a conduta imputada ao hospital, portanto não se admitindo a incidência da Súmula 130 do STJ. A pretensão deduzida pelo reclamante, em verdade, resume-se à insurgência quanto ao mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, buscando o reexame das provas e da valoração do quantum indenizatório fixado. Trata-se de inconformismo quanto ao conteúdo da decisão, e não de violação a precedente vinculante ou usurpação de competência. Assim, a reclamação não constitui via adequada para o reexame do mérito do julgado, tampouco para a revisitação do conjunto fático-probatório dos autos. A insurgência quanto ao acerto ou desacerto da decisão proferida pela Turma Recursal, à luz das particularidades do caso concreto, não autoriza a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido". (TJDFT, 07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/9/2022.) Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual". (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011) Portanto, o reclamante carece de interesse processual para a presente reclamação, haja vista não ser a via eleita adequada para a pretensão deduzida, configurando manifesta inadequação do instrumento processual utilizado. Com essas considerações, verifica-se a inadmissibilidade da reclamação, pela utilização inadequada da reclamação como sucedâneo recursal para reexame de mérito. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 19:15:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador